Tribunal: TJBA
Processo: 8033571-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033571-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMILSON GOMES FERREIRA FILHO e outros

Advogado(s):

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO
DE
REJEIÇÃO D
A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL.
NÃO DESCONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO REJEITADA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA COMPROVADA. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. RECURSO PROVIDO
.
REFORMA
DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a ocorrência de prescrição direta da dívida executada, e questionou o direito dos agravantes à manutenção do benefício da gratuidade da justiça. Os agravantes pleitearam a concessão do benefício em sede recursal e o reconhecimento da prescrição da dívida oriunda de cédula de crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça no âmbito recursal; (ii) estabelecer se a pretensão executiva está fulminada pela prescrição direta, em razão do decurso do prazo quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça em favor dos agravantes é admitida com base na presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa natural, conforme art. 99, § 3º, do CPC, reforçada pela atuação da Defensoria Pública Estadual como representante processual e pela ausência de impugnação válida do agravado.

A prescrição aplicável ao crédito rural, cujo contrato foi re-ratificado em 1999, é regida pelo Código Civil de 2002, tendo em vista que, à época de sua entrada em vigor, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional de 20 anos previsto no CC/1916, devendo, portanto, incidir o prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002.

A dívida teve vencimento em 31.10.2008, e a Ação Monitória foi ajuizada apenas em 31.10.2020, ultrapassando o prazo prescricional quinquenal, não havendo nos autos prova de adesão dos agravantes a programas de renegociação que justificassem a suspensão do prazo, ônus que incumbia ao agravado.

Reconhecida a prescrição direta da dívida e extinto o Cumprimento de Sentença, impõe-se a condenação do agravado nos ônus da sucumbência, arbitrando-se honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da execução, conforme os critérios dos arts. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa natural representada pela Defensoria Pública Estadual faz jus à presunção de hipossuficiência, cabendo à parte contrária o ônus de desconstituí-la, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

O prazo prescricional aplicável a cédula de crédito rural re-ratificada em 1999 é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do CC/2002, ante a inaplicabilidade da regra de transição do art. 2.028 do mesmo código.

A ausência de prova de adesão a programas legais de renegociação do crédito rural impede o reconhecimento de suspensão do prazo prescricional, cuja configuração impõe a extinção do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, e 99, § 3º; CC/2002, arts. 206, § 5º, I, e 2.028.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.116.399/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.12.2012 (Tema 639); TJ-CE, AC nº 0050973-14.2021.8.06.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 23.02.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 5004115-60.2020.8.13.0512, Rel. Des.ª Lílian Maciel, j. 11.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8033571-34.2025.8.05.0000
, de
Irecê
-BA
, em que
são

a
gravante
s
,
EDMILSON GOMES FERREIRA FILHO e outra
e
a
gravad
o
,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
dar provimento ao presente Agravo de Instrumento,
para reformar a decisão
a quo
e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, com a extinção do Cumprimento de Sentença e condenação do agravado nos ônus sucumbenciais,
confirmando a decisão monocrática do ID n.
84230748
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12